Tribunal: TJSP
Processo: 1057013-67.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 236/241, DITO OMISSO, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, PORQUE NÃO APRECIADA PELA TURMA JULGADORA QUESTÃO RELATIVA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – QUESTÃO QUE FOI EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 236/241, DITO OMISSO, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, PORQUE NÃO APRECIADA PELA TURMA JULGADORA QUESTÃO RELATIVA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – QUESTÃO QUE FOI EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO INDEVIDAMENTE ATACADO - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1057013-67.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, são embargados
JOÃO FERREIRA GONÇALES, MARCIA CRISTINA DE CAMPOS, VITÓRIA
GUIDUGLI GODOY, THIAGO AZEVÊDO MARTINS, ROSANA DE FATIMA
GURSKI, MARCIA ELAINE DA SILVA ALMEIDA, ALZIRA ALVINA
RAMOS, WANDERLEY FALCÃO TEIXEIRA MORENO, REGINA MARIA
CUROTTO FERREIRA, LEDA MALHEIROS PINTO PEREIRA, LARISSA
SENA
MILITÃO
DE
OLIVEIRA,
KAUE
DE
OLIVEIRA,
GABRIEL
COLORADO DE SOUZA CARDOSO, FELIPE LEONCIO SIMÃO e CRISTIANE
BARROS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057013-67.2019.8.26.0100/50000
2
VOTO No: 42089
EDEC.No: 1057013-67.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
EMBGDO.: JOÃO FERREIRA GONÇALVES, E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO
ACÓRDÃO
DE
FLS.
236/241,
DITO
OMISSO,
PELO
QUAL
FOI
DADO
PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELOS
EMBARGADOS
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, PORQUE NÃO
APRECIADA
PELA
TURMA
JULGADORA
QUESTÃO RELATIVA INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO
CASO DOS AUTOS
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

QUESTÃO
QUE
FOI
EXPRESSAMENTE
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO
INDEVIDAMENTE
ATACADO
-
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS
-
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 236/241, pelo qual, por unanimidade
de Votos, foi dado provimento a Recurso de Apelação interposto por JOÃO
FERREIRA GONÇALVES, E OUTROS, este tirado contra R. Sentença pela
qual foi julgada parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos
Morais e Materiais, esta proposta contra COMPAGNIE NATIONALE
ROYAL AIR MAROC, momento em que a Turma Julgadora acolheu a
pretensão recursal deduzida pelos ocupantes do polo ativo da lide, o que se
deu no sentido de majorar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$
15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor a verba indenizatória definida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057013-67.2019.8.26.0100/50000
3
a título de danos morais, mantendo no mais inalterado o entendimento
adotado pelo Juízo.
Inconformada com os termos da Decisão como
proferida, dela recorre a ocupante do polo passivo da lide, o que faz na
busca de ver modificado o posicionamento adotado pela Câmara, pois
segundo sustenta, o Acórdão guerreado se apresenta impróprio na solução
da questão em desate, uma vez que se mostra omisso, pois segundo
alega, não foi apreciada questão relativa a inaplicabilidade da legislação
consumerista ao caso em análise, sendo de rigor, por outro lado, a
aplicação da Convenção de Montreal, isso por se tratar de transporte aéreo
internacional, o que implica na limitação da condenação imposta nos autos,
questão não apreciada com a devida correção por parte desta Turma
Julgadora, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, na busca de ter por sanada a incorreção apontada, apresentando
por fim prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a interposição de
eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a seguir, os
embargados, conforme dão conta por peça juntada a fls. 08/11,
apresentaram suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria como já colocada e
recolocada em debate frente a Câmara.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo da peça assim
movimentada, pretende a embargante rediscutir as questões dos autos,
contestando as conclusões da Decisão embargada, o que equivale a dizer
que os presentes Embargos como por ela intentados, apresentem nítido
caráter infringente, sendo que para esse fim não se presta este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057013-67.2019.8.26.0100/50000
4
Assim, é de se ter por certo que as pretensões
recursais exteriorizadas devem ser no todo rejeitadas, uma vez que,
consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm
lugar quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade,
desde que registrada no julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão contra a qual se vejam
movimentados, sendo certo, ademais, que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via prevista nos Embargos de
Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem
reiteradamente decidindo: “Os embargos de declaração são recurso de
natureza singular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido
de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
art. 535), não se prestando a corrigir decisão supostamente errada,
nem lhe sendo, em regra, característico o efeito modificativo" (EDAGA
n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Ademais, o Acórdão atacado se apresenta claro, tendo
enfrentado todos os pontos sustentados de parte a parte, inexistindo,
portanto, quaisquer omissões, contradições, ou mesmo obscuridades que
possam ser supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos pela ora
inconformada.
Portanto, com facilidade se nota que a embargante
pretende ver reformada a Decisão Colegiada como proferida, lançando
mão, todavia, de caminho processual inadequado a esse fim. Consoante
ensinamentos colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery, totalmente
permitido se ter em mente que: "Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057013-67.2019.8.26.0100/50000
5
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
A luz de tais aspectos, de rigor ter por inviável a
utilização do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica
em se reapreciar o julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional venha a
ser alterada no intuito de atender as expectativas da embargante, isto
porque “omissão e obscuridade não se confundem com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Nesse sentido, também se faz importante observar que
a alegada omissão pela qual se bate a cia. aérea não resultou
caracterizada, uma vez que a questão relativa a aplicação ou não da
legislação consumerista ao caso em análise não foi objeto de
questionamento expresso por parte da companhia em suas contrarrazões
recursais, haja vista que apenas se limitou a informar que suscitou tal
questão em sua contestação (fls. 226), nada argumentando acerca de
eventual limitação em relação a indenização imposta nos autos. Não
bastasse o quanto já exposto, importante se faz anotar que a matéria
relacionada aos danos extrapatrimoniais, não só deve, como em verdade é
apreciada à luz do quanto dispõe a Lei Consumerista, em efetivo
detrimento do quanto dispõe a Convenção de Montreal, que se reserva a
reparações tarifadas de cunho material, aspectos esses que impossibilitam,
e em termos absolutos, ao acolhimento da pretensão modificadora como
indevidamente apresentada.
Nesse sentido, é caso de se conferir o entendimento
como adotado pela 13a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057013-67.2019.8.26.0100/50000
6
deu por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no
1003064-62.2019.8.26.0704, datado de 23 de janeiro de 2020, por Voto da
lavra do Desembargador Francisco Giaquinto, que assim dispôs acerca da
matéria:
“Indenizatória por danos materiais e morais -
Transporte aéreo internacional - Atraso de voo internacional, em razão
de problemas na bomba de combustível da aeronave, seguida de
extravio momentâneo de bagagem - Aplicabilidade do entendimento
consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618,
com repercussão geral (tema 210) para os danos materiais, sem
abranger os danos morais que continuam regidos pelo Código de
Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da companhia
aérea por danos causados aos passageiros (art. 14 do CDC) - Falha na
prestação de serviços evidenciada - Inexistência de assistência
material à autora - Violação ao art. 14 da Resolução 141/2010 da ANAC
- Danos materiais suficientemente comprovados - Verba indenizatória
dentro dos limites de 1.000 direitos de saque, nos termos do art. 22 da
Convenção de Montreal - Danos morais evidenciados com a
ocorrência do próprio fato (damnum in re ipsa) - Indenização fixada de
acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
Sentença mantida - Recurso negado.”
Finalmente, quanto ao prequestionamento acenado, é
de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão
que lhe pretende atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar implica
necessariamente em discutir, assim inserindo a matéria no conflito jurídico.
O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão
de eventual negativa de vigência pela Corte a legislação de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso dos autos.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057013-67.2019.8.26.0100/50000
7
de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação como indicada, de rigor entender
que o Acórdão como proferido tenha dado adequada e correta solução da
questão em desate, razão pela qual se mostra de pleno rigor a rejeição dos
Embargos Declaratórios como opostos, uma vez que a nada de concreto se
prendem.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR